Tribunal: TJDFT
Processo: 0749509-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTERIORMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As medidas socioeducativas têm caráter predominantemente pedagógico. Almejam, exclusivamente, a reeducação e ressocialização do adolescente.
2. No caso, além da gravidade concreta do ato infracional perpetrado, verifica-se que o adolescente registra passagem anterior pelo Juízo Menorista pela prática de outro ato infracional semelhante ao delito de roubo, motivo pelo qual permaneceu internado. Além disso, o menor foi agraciado com uma remissão judicial, em forma de suspensão do processo, cumulada com a aplicação das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, as quais não foram suficientes para afastá-lo da senda delitiva.
3. Quanto as situações de bullying e ameaças suportadas pelo socioeducando, conforme consta do relatório informativo: “após intervenções das equipes do M2 e do M9, Isaque optou por mudar de módulo no dia 10/11/2020”, e “desde a transferência de módulo é perceptível os avanços no que tange a convivência estabelecida com os pares, passando o jovem a participar de atividades coletivas de esporte, cinema e xadrez.” (ID 78171900 dos autos da execução).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.